Tribunal: CARF
Processo: 10730.011010/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011010/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PEROLA DAMIANA DANGELIS ALBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIAS FORMAIS
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECIBOS. AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL.
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES. LAUDOS OU DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EM
QUE SE VERIFICA O RESPECTIVO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil ou, ainda, a exemplo de laudos,
requisições, resultados ou diagnósticos médicos por meio dos quais é possível
verificar o endereço do respectivo profissional médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas com o profissional Orlando T. Maia Júnior, no montante de R$ 300,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011010/2008-45
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2005, o qual restou apurado no montante total de R$ 8.527,75, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 05).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07, a
autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções de despesas médicas no valor de R$ 15.300,00
porque os recibos apresentados não constavam a indicação do enderenço dos respectivos
profissionais emitentes.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 02/03 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que não constava do informativo da Receita a necessidade de endereço nos
recibos dos profissionais;
(ii)
Que entendeu por informar os endereços dos respectivos profissionais
Fernando Firmo e Orlando T. Maia Júnior com intuito de anular a multa; e
(iii) Que estava juntando à impugnação laudos médicos que demonstravam a
necessidades de consulta com o Dr. Orlando T. Maia Júnior e sessões de
fisioterapia com o Dr. Fernando Firmo.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de e-fls. 23/27, a 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 04/11/2013 (fls. 33) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 36/37,
protocolado em 18/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente alega, em síntese, que, antes de julgar o mérito,
seja verificado no referido processo a indicação do endereço dos profissionais Fernando Firmo e
Orlando T. Maia Júnior, bem assim que não há qualquer informação no site ou na caderneta
disponibilizada pela Receita no sentido de que os recibos devem apresentar os endereços dos
respectivos profissionais médicos, de modo que, no caso concreto, não deve se aplicar o artigo 8o
da Lei 9.250/1995 e o artigo 97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, uma vez que, por se
tratar de cidadã comum, não tem acesso às leis tributárias.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07, os motivos que ensejaram a glosa das
despesas médicas declaradas com os profissionais Fernando Firmo, no valor de R$ 15.000,00, e
Orlando T. Maia Júnior, no montante de R$ 300,00, foram unicamente a ausência de indicação
dos endereços dos respetivos profissionais nos recibos apresentados.
E, de fato, a ausência do endereço em recibo deve ser considerada como razão
para ensejar a não aceitação de tais documentos como meios de prova de despesas médicas, nos
termos do que determina os artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os
artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014, sendo que, de acordo com o § 4o do referido artigo 97 da IN RFB no 1.500/2014,
nada impede que contribuinte possa apresentar outras provas para suprir a ausência do
enderenço, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Note-se que, em sede de impugnação, a recorrente, visando comprovar a
necessidade de consultas e sessões de fisioterapia, entendeu por juntar aos autos apenas os laudos
médicos solicitados e assinados pelo Dr. Celestino Esteves Pereira (fls. 10/12) e o diagnóstico
médico assinado pelo Dr. Orlando Maia (fls. 13) e, no caso, informou os endereços dos
respectivos profissionais Fernando Firmo e Orlando T. Maia Júnior no próprio corpo da defesa,
de modo que, no final das contas, acabou não apresentado novos recibos e/ou declarações com a
indicação dos endereços dos respectivos profissionais.
A rigor, verifique-se que no que diz respeito às despesas com o profissional
Orlando T. Maia Junior, a contribuinte acabou anexado à sua impugnação o resultado do exame
de Arteriografia de Carótidas e Vertebrais, o qual, aliás, foi realizado na Ct Scan Diagnósticos
Ltda que fica localizada na Rua Santo Amaro, 80, Glória, Hospital da Beneficência Portuguesa e
na Rua Sorocaba, 464, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro - RJ e cujo quadro médico é
composto, dentre outros profissionais, pelo respectivo Dr. Orlando T. Maia Junior, do que se
conclui que, ao menos em relações às despesas declaradas com o profissional Dr. Orlando, a
contribuinte acabou suprindo a ausência de indicação de endereço do profissional nos termos do
que dispõe o artigo 97, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Diferentemente, em relação às despesas com o profissional Fernando Firmo, no
valor de R$ 15.000,00, a recorrente apenas entendeu por indicar o endereço do profissional no
próprio corpo da sua impugnação de fls. 02/03 e, no caso, não apresentou quaisquer documentos
que pudessem suprir a ausência constante dos recibos apresentados no que diz com a indicação
do endereço do referido profissional. Nesse caso, caberia à recorrente ter providenciado a
retificação dos recibos emitidos junto ao respectivo profissional para fazer constar ali o endereço
do profissional, porque só assim que as deduções de despesas médicas declaradas tais quais
declaradas com o Dr. Fernando Firmo, no montante de R$ 15.000,00, poderiam ser
reestabelecidas.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas apenas com o profissional Orlando T. Maia Júnior, no montante de
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.998 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011010/2008-45

R$ 300,00, já que a ausência do endereço no recibo apresentado foi suprida nos termos do artigo
97, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas declaradas com o profissional Orlando T. Maia Júnior, no montante de R$
300,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital